Tribunal: CARF
Processo: 15471.004388/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.004388/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.846 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
ANTONIO TAVARES DUARTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 02/04) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2007 (fls. 25/29), onde se constatou a dedução indevida de despesas médicas
no valor total de R$ 19.908,08 conforme discriminado na Complementação da
Descrição dos Fatos (fls. 03).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.004388/2008-12
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.846 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004388/2008-12

Após a revisão da declaração, foi apurado o imposto suplementar de R$ 5.474,72 que
resultou no crédito tributário de R$ 10.501,06 já acrescido de multa de ofício e juros de
mora.
Cientificado da exigência, por via postal, em 28/10/2008 (fls. 33/34), o interessado
apresentou impugnação tempestiva (fls. 01) ratificando as deduções informadas em sua
declaração e apontando a juntada dos contracheques provenientes de suas fontes
pagadoras e da ficha financeira da Infraprev com a indicação dos valores mensais
descontados de seus rendimentos a título de despesas médicas.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na declaração de rendimentos só poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização, e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte e de seus
dependentes, desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/10/2012 (fl.47), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 21/11/2012 (fl. 50), alegando, em apertada síntese, que:
- teria anexado documentos comprobatórios de plano de saúde individual Amil.
- nos anos de 2005 e 2006, teria ocorrido glosa de 50% do valor informado, com
indicação de que ele seria casado e o cônjuge apresentava declaração em separado.
- contaria com mais de 90 anos e as despesas seriam compatíveis com sua idade.
- salvo nos anos de 2005 e 2006, não teria tido problemas com as declarações de
outros anos.
- faria jus a deduzir os valores declarados, uma vez que sofreria os descontos
mensalmente.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas informadas pelo contribuinte com Amil e
Ministério da Saúde, por falta de discriminação dos beneficiários dos serviços prestados. O
colegiado de primeira instância manteve as glosas, registrando que os documentos
comprobatórios juntados (fls. 13/19 e 21/26) não supririam tal exigência, conforme trecho a
seguir reproduzido:
Extrai-se da Complementação da Descrição dos Fatos (fls. 03) que a autoridade fiscal
procedeu à glosa das despesas médicas com a Amil (R$18.734,80) e com o Ministério
da Saúde (R$ 1.173,28) por falta de discriminação dos beneficiários dos serviços
prestados.
O impugnante contesta o lançamento trazendo em sua defesa os Avisos de Pagamento e
a Ficha Financeira da Infraprev (fls. 10/16) assim como os Comprovantes de
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.846 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004388/2008-12

Rendimentos do Ministério da Saúde (fls. 17/22) onde constam os valores descontados
de seus rendimentos durante o ano calendário 2006 para pagamento dos planos de saúde
Amil e Geap.
Ocorre que a legislação de regência restringe a dedução de despesas médicas aos
pagamentos efetuados pelo titular da declaração relativos a tratamento próprio ou de
seus dependentes, nos termos do art. 80, §1o, II do RIR/99 e do art. 43, §2o, da IN SRF
no 15/01. Dessa forma, faz-se necessária a comprovação não só de que os
pagamentos foram realizados pelo contribuinte, mas de que ele ou seus
dependentes foram os beneficiários dos serviços prestados.
No caso em tela, apesar de ter sido apontada na Notificação de Lançamento a ausência
de discriminação dos beneficiários dos serviços, o sujeito passivo não trouxe aos
autos nenhum documento capaz de suprir tal pendência, limitando-se a juntar à
sua impugnação comprovantes de pagamento que não indicam se as apólices da
Amil e da Geap são individuais ou em grupo e não relacionam os segurados
abrangidos pelos contratos e as suas respectivas mensalidades.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Como esclarecido na decisão recorrida, não se mostra suficiente que o
contribuinte comprove que sofreu o ônus dos pagamentos, sendo necessário que faça prova
quanto aos beneficiários (pacientes) dos pagamentos realizados.
Em relação ao plano de saúde Amil, em complemento aos documentos
anteriormente apresentados, o recorrente junta o documento de fl. 52.
Ocorre que o documento apresentado corresponde ao ano de 2007, quando aqui se
analisa o ano-calendário 2006. Extrai-se ainda que o plano inclui despesas do contribuinte e de
uma dependente.
Entendo que o fato de no ano de 2007 a despesa ser igual para os dois
beneficiários não é suficiente para atestar a possibilidade de o contribuinte deduzir metade do
valor pago ao plano no ano de 2006, visto que de um ano para outro pode haver, por exemplo,
variação de valor pela faixa etária ou inclusão/exclusão de outros beneficiários. Sem a
comprovação da composição de cada beneficiário no ano de 2006, não há reparos a se fazer à
decisão recorrida.
Em relação ao Ministério da Saúde, nenhum outro documento foi juntado aos
autos, remanescendo a falha apontada no lançamento.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.846 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004388/2008-12

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital